Tribunal: TJMT
Processo: 1004711-50.2020.8.11.0001
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-11-19
Data de publicação: 2024-11-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

CÂMARA TEMPORÁRIA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1004711-50.2020.8.11.0001
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI,

DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[GALAXIE COMERCIO DE VEICULOS LTDA - CNPJ: 11.510.710/0001-88 (EMBARGADO), DANIEL PAULO MAIA TEIXEIRA - CPF: 012.591.627-29 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a CÂMARA TEMPORÁRIA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROCESSO ADMINISTRATIVO. COMÉRCIO ELETRÔNICO. PROPAGANDA ENGANOSA. AUSÊNCIA DE LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA À ÉPOCA DOS FATOS. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

Embargos de declaração opostos pelo Estado de Mato Grosso contra acórdão que deu provimento à apelação para declarar a nulidade de procedimento administrativo e da multa nele fixada, por ausência de legislação específica regulamentando o comércio eletrônico à época dos fatos.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar: (i) se houve omissão quanto à alegada inovação recursal sobre a inexistência de legislação específica; e (ii) se há erro de premissa quanto à eficácia do Decreto Federal no 5.903/2006 como fundamento normativo para a autuação.

III. Razões de decidir

3. Não há inovação recursal quando a tese jurídica já foi deduzida na inicial, sendo apenas desenvolvida nas razões do apelo. Ademais, a não apresentação de contrarrazões pelo embargante gerou preclusão de eventual alegação de inovação.

4. O Decreto Federal no 5.903/2006 foi editado tendo em vista a realidade do comércio físico tradicional, sem contemplar as especificidades do comércio eletrônico, tanto que sobreveio regulamentação específica pela Lei no 13.543/2017.

5. A ausência de legislação específica regulamentando o comércio eletrônico em 2013 impede a aplicação de sanção administrativa com base apenas no Decreto no 5.903/2006, em observância ao princípio da legalidade.

IV. Dispositivo e tese

6. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

"1. O Decreto Federal no 5.903/2006 não constitui fundamento normativo suficiente para imposição de sanções administrativas relativas ao comércio eletrônico antes da edição de legislação específica. 2. A ausência de regulamentação específica do comércio eletrônico, em observância ao princípio da legalidade, impede a aplicação de sanções administrativas baseadas em normas gerais do comércio físico."

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5o, II; CDC, arts. 6o, III, 31, 37 §3o e 52; Decreto no 5.903/2006, art. 3o, I; Lei no 13.543/2017; CPC, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, EDcl no AgRg no AREsp n. 711.268/CE, Quinta Turma, Rel. Min. Jorge Mussi, DJe 11/4/2017; TJ-MT, ED 10256124520228110041, Rel. Des. Helena Maria Bezerra Ramos, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 17/06/2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Cuida-se de embargos de declaração opostos pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
em face do acórdão de ID 244375686, que deu provimento ao recurso de apelação interposto por
GALAXIE COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA
para reformar a sentença e declarar a nulidade do procedimento administrativo 0413-004.365-4, bem como da multa nele fixada.

O embargante alega, em síntese: a) omissão quanto à impossibilidade de apreciação da matéria acerca da legislação superveniente, por configurar inovação recursal e supressão de instância; b) erro de premissa quanto à eficácia do Decreto Federal no 5.903/2006.

O embargado apresentou contrarrazões sustentando: a) inexistência dos vícios apontados; b) pretensão de mera rediscussão do mérito; c) que não houve omissão no acórdão, pois a tese de ilegalidade e ausência de motivação do ato foi trazida desde a inicial; d) preclusão da alegação de inovação recursal, pois o embargante deixou transcorrer
in albis
o prazo para contrarrazões à apelação.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Os embargos são tempestivos e preenchem os demais requisitos de admissibilidade, razão pela qual deles conheço.

Como é cediço, os embargos de declaração são cabíveis para sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC. No caso, verifico a existência de omissão que merece ser sanada.

Com efeito, o embargante suscita relevante questão processual relativa à impossibilidade de análise, em sede recursal, da tese referente à
inexistência de legislação específica sobre comércio eletrônico à época dos fatos,
por se tratar de inovação recursal.

Os embargos são tempestivos e preenchem os demais pressupostos de admissibilidade, razão pela qual deles conheço.

Da análise detida dos autos, verifico que os embargos não merecem provimento.

O embargante alega que o acórdão seria omisso por não ter apreciado a alegada inovação recursal quanto à tese da inexistência de legislação específica sobre comércio eletrônico à época dos fatos.

Em primeiro lugar, é de ser consignado que o embargante
NÃO
apresentou contrarrazões ao recurso de apelação.

Destaco, ainda, que ao ser realizada leitura da petição inicial verifica-se que a embargada já havia suscitado, entre outros fundamentos, a ausência de motivação do ato administrativo e a ilegalidade da sanção,
por não existir norma específica regulamentando a matéria atinente ao comércio eletrônico
.

Com efeito, consta expressamente da inicial que
"a norma contida no c/c art. 3o inciso I e art. 9o do Decreto Federal no 5.903/2006 não é específica para o comércio eletrônico, bem assim o teor dos arts. 6o, inciso III, e 31, 37 e 52 do Código de Defesa do Consumidor, sendo que a regulamentação específica da hipótese somente se deu em 2017, ou seja, após a constatação da suposta infração que deu azo ao processo administrativo impugnado, consistente na Lei n.o 13.543/2017".

Assim, ao contrário do alegado pelo embargante, não houve inovação recursal, pois a tese jurídica já havia sido deduzida desde o início da demanda, sendo apenas melhor desenvolvida nas razões do apelo.

Ademais, ainda que assim não fosse, o embargante deixou precluir eventual alegação de inovação ao não apresentar contrarrazões ao recurso de apelação, conforme certidão constante dos autos.

No mérito, a questão central dos embargos reside na alegação de erro de premissa quanto à eficácia do Decreto Federal no 5.903/2006 como fundamento normativo para a autuação realizada pelo PROCON.

O embargante sustenta que o Decreto Federal no 5.903/2006 seria legislação específica vigente à época da infração (março/2013), suficiente para embasar a autuação por propaganda enganosa, não sendo plausível invocar o art. 5o, II da CF para fundamentar a inexistência de lei regulamentadora.

Contudo, após detida análise dos argumentos e da legislação aplicável, verifico que não assiste razão ao embargante.

Conforme consta do auto de infração, a empresa foi autuada por não discriminar de forma particularizada o total à vista de cada veículo, valor de entrada, número e valor das prestações, valor total financiado, juros e demais encargos, em violação aos arts. 6o, III, 31, 37 §3o e 52 do CDC c/c art. 3o, I do Decreto 5.903/2006.

Com efeito, o Decreto Federal no 5.903/2006 regulamentou a Lei no 10.962/2004, estabelecendo em seu art. 3o:

"Art. 3o O preço de produto ou serviço deverá ser informado discriminando-se o total à vista.

Parágrafo único. No caso de outorga de crédito, como nas hipóteses de financiamento ou parcelamento, deverão ser também discriminados:

I - o valor total a ser pago com financiamento;

II - o número, periodicidade e valor das prestações;

III - os juros; e

IV - os eventuais acréscimos e encargos que incidirem sobre o valor do financiamento ou parcelamento."

Da leitura do decreto, observa-se que ele foi editado tendo em vista a realidade do comércio físico tradicional, estabelecendo regras gerais sobre precificação de produtos e serviços, sem contemplar as especificidades e peculiaridades do comércio eletrônico.

Tanto é assim que, ao editar a Lei no 13.543/2017, o legislador reconheceu expressamente a necessidade de regulamentação específica para o comércio eletrônico, conforme consta de sua ementa:

"Acrescenta dispositivo à Lei no 10.962, de 11 de outubro de 2004, que dispõe sobre a oferta e as formas de afixação de preços de produtos e serviços para o consumidor."

A novel legislação acrescentou à Lei no 10.962/2004 disposição específica sobre o comércio eletrônico:

"Art. 2o (...)

III - no comércio eletrônico, mediante divulgação ostensiva do preço à vista, junto à imagem do produto ou descrição do serviço, em caracteres facilmente legíveis com tamanho de fonte não inferior a doze."

Esta inovação legislativa demonstra que o próprio legislador reconheceu a lacuna normativa existente quanto às peculiaridades do comércio eletrônico, que possui características e dinâmica próprias, distintas do comércio tradicional.

Como bem pontuado nas razões de apelação, ao tempo em que editados o CDC e o Decreto no 5.903/2006, o comércio eletrônico estava apenas começando a surgir, sendo realidade não apenas ulterior às preocupações que orientaram seus termos, como também absolutamente imprevisível no momento de sua redação.

Nesse contexto, impor ao comércio eletrônico, em 2013, idênticas obrigações previstas para o comércio físico no Decreto no 5.903/2006, além de ferir o princípio da legalidade, violaria também o princípio da razoabilidade.

Vale destacar que, no caso concreto, a autuação decorreu especificamente da forma de apresentação das informações no site da empresa, que supostamente não discriminava de forma adequada os preços e condições de pagamento dos veículos no ambiente virtual.

Portanto, não se tratava de questão atinente às regras gerais de precificação, mas sim às peculiaridades da oferta no meio eletrônico, matéria que somente veio a ser regulamentada pela Lei no 13.543/2017.

O princípio da legalidade, consagrado no art. 5o, II da CF, estabelece que
"ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa senão em virtude de lei".
Em matéria sancionatória, este princípio exige prévia e específica previsão legal da conduta tida como ilícita.

Assim, a ausência de legislação específica regulamentando o comércio eletrônico em 2013 configura óbice intransponível à aplicação de sanção administrativa com base apenas no Decreto no 5.903/2006, editado em contexto absolutamente diverso.

Não se trata, portanto, de erro de premissa do acórdão embargado, mas de correta aplicação do princípio da legalidade, que exige prévia regulamentação legal clara e específica para aplicação de sanções administrativas.

A despeito da insurgência recursal, não merecem acolhimento os presentes embargos declaratórios, porquanto inexistentes,
in casu
, quaisquer dos vícios elencados no art. 1.022 do CPC.

Além do mais, o julgador não está obrigado a elaborar parecer sobre a implicação de cada dispositivo que as partes entendam que possam ser aplicados na solução da lide, sendo inadmissível a oposição de embargos declaratórios caso inexistam, na decisão embargada, os vícios traçados pelo art. 1.022 do CPC.

A propósito o Superior Tribunal de Justiça já assentou que
“(...) inexiste a omissão apontada, tendo o acórdão embargado apreciado o recurso de forma clara e fundamentada, não sendo possível, em embargos de declaração, rediscutir o entendimento adotado, sequer para fins de prequestionamento.”
(EDcl no AgRg no AREsp n. 711.268/CE, Quinta Turma, Rel. Min. Jorge Mussi, DJe de 11/4/2017).

O que se observa é que o embargante busca, na verdade, rediscutir o mérito da decisão sob nova roupagem, pretensão que não se coaduna com a via estreita dos embargos de declaração.

Nesse sentido,

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NO ACÓRDÃO – INEXISTÊNCIA – PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA CAUSA – IMPOSSIBILIDADE – EMBARGOS REJEITADOS. 1 - Os embargos de declaração são cabíveis somente para sanar omissão, obscuridade ou contradição contida no julgado, ou, ainda, para sanar erro material. Ausente qualquer dessas hipóteses, devem ser rejeitados os embargos, sob pena de se abrir a possibilidade de rediscussão da matéria de mérito encartada nos autos e já decidida. 2- São incabíveis os Embargos de Declaração visando à rediscussão da matéria que foi objeto do julgamento, aduzindo omissão inexistente no Acórdão objurgado.” (TJ-MT - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL: 10256124520228110041, Relator: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Data de Julgamento: 17/06/2024, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 25/06/2024)

Diante do exposto,
CONHEÇO
e
REJEITO
os embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/11/2024